Tribunal: TJDFT
Processo: 0713314-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, na qualidade de curadora especial de PIRES AUTO PECAS LTDA - ME, RAIMUNDO PIRES DA COSTA, ROSA MARIA MEDEIROS SANTOS COSTA, em face à decisão da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e proferida em sede cumprimento de sentença requerido por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. Na origem, TERRACAP ajuizou ação de conhecimento em desfavor de PIRES AUTO PECAS, RAIMUNDO E ROSA MARIA, os quais não foram encontrados para citação pessoal. Procedido o chamamento por via edital. Sua defesa foi patrocinada pela Curadoria Especial. Deflagrada a fase de cumprimento de sentença, os devedores permaneceram inertes, razão pela qual persistiu a atuação da Curadoria Especial em sua defesa. Após realizada constrição por meio do sistema Sisbajud, a Curadoria Especial requereu a intimação dos devedores e sob o argumento de que somente eles poderiam munir sua defesa de argumentos para eventual impugnação. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que não haveria previsão legal, sendo suficiente a intimação da Defensoria em representação aos executados. Nas razões recursais, repristinou os mesmos fundamentos deduzidos perante o juízo de origem. Requereu a antecipação da tutela recursal “determinando a suspensão do processo no 0700376-89.2018.8.07.0018, que tramita na 3a Vara da Fazenda Pública do DF, até o trânsito em julgado do mérito do presente recurso”. Dispensado o preparo, posto tratar-se de recurso interposto por parte representada pela Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro o pedido da DPDF (ID 190865614), em que pleiteou a intimação pessoal da autora para ciência acerca da penhora realizada, a fim de que, caso entenda necessário, promova a impugnação, visto que o ato processual solicitado não depende de providência ou informação que somente a parte autora possa realizar e/ou prestar (art. 186, §2o, CPC). Compete ao próprio advogado da parte realizar os atos processuais que entender cabível, no caso, a Defensoria Pública. Prazo improrrogável de 15 (quinze) dias.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. São princípios fundamentais e corolários do devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, cânones constitucionais. Desse modo, quaisquer atos processuais devem ser objeto de intimação às partes interessadas, não sendo possível o prosseguimento do feito sem oportunizar a manifestação. Em regra, as intimações são feitas por meio dos advogados constituídos e, excepcionalmente, por edital. Assim, as medidas excepcionais não prescindem de expressa previsão legal. Em se tratando da intimação da penhora, não há previsão legal de intimação pessoal e nem mesmo de publicação de edital para as hipóteses em que o devedor seja representado pela Curadoria Especial. Nesse sentido, já decidiu essa corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CITAÇÃO POR EDITAL. DESNECESSIDADE. DEVEDOR REPRESENTADO PELA CURADORIA ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou o pedido de publicação de edital para intimação de penhora em ação de execução de título extrajudicial. 2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciados os requisitos: a) probabilidade do direito e b) perigo de dano ou risco ao resultado do processo. 3. O artigo 841 do CPC não exige a publicação de edital para intimação da penhora do devedor representado pela Curadoria Especial. 4. É incontestável que a Curadoria Especial teve ciência da penhora e, portanto, possibilidade de apresentar defesa, garantido a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1652642, 07247664120228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 10/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Eventual deferimento da medida, além de não trazer qualquer benefício para o processo, tem o condão de onerar as partes, com publicações desnecessárias, bem como retardar indevidamente o trâmite processual, em contrariedade ao princípio da razoável duração do processo. De mais a mais, não haverá forma mais eficaz de levar ao conhecimento do devedor acerca da existência do processo forçado que a própria constrição do numerário em sua conta bancária. A indisponibilidade do valor certamente chegou ao seu conhecimento, bem como a origem da ordem, de modo que esse ato se mostra mais eficiente ao propósito perseguido pela intimação ficta. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46